Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710842-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: INOVA PNEUS E RODAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0719571-09.2021.8.07.0001 proposta pelo ora agravante em desfavor de INOVA PNEUS E RODAS EIRELI, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 226396415 dos autos originários): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto por BANCO BRADESCO, em face de JOAO ANTONIO SOARES CANDIDO, alegando a inexistência de bens suficientes para a satisfação do crédito objeto da presente demanda. Ao analisar os autos, verifica-se que, de fato, não foram encontrados bens em nome da empresa executada que possam ser penhorados para o pagamento do débito (ID 157255942). Ocorre que, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando comprovada a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. No caso em tela, não restou demonstrada a ocorrência de tais hipóteses. A simples inexistência de bens não é suficiente para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Tal medida só pode ser adotada quando configurado o abuso, o que não foi comprovado nos presentes autos. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de bens passíveis de penhora. Intimem-se as partes. Publique-se.”. Em suas razões recursais (ID 70022528), afirma que, diante da não localização de bens da devedora, o credor apresentou pedido de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Argumenta que foram demonstrados os elementos que autorizam o processamento do incidente da desconsideração da pessoa jurídica, uma vez que houve a paralisação da atividade da empresa, sem antes cumprir suas obrigações. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para deferir a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. O preparo foi recolhido (ID 70039760). É o relatório. Passo a decidir. Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, após o processamento do incidente. Todavia, o agravante apresentou recurso alegando que o pedido de incidente da desconsideração da pessoa jurídica foi indeferido. Formulou o seguinte pedido: “Requer seja concedido efeito suspensivo de forma liminar para tornar sem efeito a decisão que indeferiu o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a suspensão do feito. E, no mérito, requer que seja dado PROVIMENTO AO RECURSO, para que seja declarada nula a Decisão do ID Num. 226282696, a fim de deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos apresentado no ID n. 220792767”. Todavia, o incidente já foi instaurado, inclusive em virtude do provimento do recurso anteriormente interposto pelo agravante, conforme acórdão de ID 185030714, na origem. Observa-se, ainda, que o juízo a quo instruiu o incidente, e, posteriormente, indeferiu a desconsideração. Assim sendo, ao que tudo indica, o pedido formulado está equivocado. Desse modo, oportunizo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para reformular o pedido, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora